Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ante a informada inércia de Hélio Shinobu Okada e Zilda Fujie Toyoshima em atender ao comando judicial Id. 40590436 (petição Id. 42383341), defiro o pedido de intimação pessoal aos Agravados acima especificados para que indiquem, precisamente, os endereços dos ex-sócios da empresa S.A.L.C. Investimento e Administração Ltda. (Amanda Satie Faustino Okada, Camila Daya Faustino Okada e Lucas Tsutomu Faustino Okada), no prazo de cinco dias, advertindo-os que o descumprimento acarretará a aplicação das sanções previstas no art. 77, IV, § 2o, do CPC. Por ora, indefiro as pesquisas requeridas na petição Id. 42383341 (busca de endereços no SIEL – Sistemas de Informações Eleitorais). Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora